Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-45.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006224-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNA OLINDA NERIS CAETANO - CPF: 551.532.241-04 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
DOCUMENTO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO -
NOVAÇÃO – JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS - DESNECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – RECURSO
DES
PROVIDO.

Estando a monitória aparelhada com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do direito do autor e o valor do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 700 do CPC, desnecessária a juntada dos contratos que originaram a renegociação da dívida cobrada, diante da novação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Edna Olinda
Neris
Caetano
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória n.
1006224-45.2023.8.11.0002
, manejada pelo
Banco Bradesco S.A.
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a demanda, convertendo o mandado inicial em executivo, no valor de R$
138.393,79
(cento e
trinta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos
),
acrescidos de juros de 1% ao mês e
correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Ainda, condenou
a demandada
ao pagamento das custas e despesas processuais
e de
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
.

A
apelante alega que
não há liquidez e certeza dos valores exigidos, tendo em vista que
a instituição financeira apelada
, embora tenha apresentado o instrumento de confissão de dívida,
não instruiu a ação monitó
ria com os contratos originários do débito
,
o que além de impedir a garantia da proteção ao consumidor prevista no CDC e lei de usura, que veda a aplicação de juros abusivos, juros sobre juros, cobranças ilícitas e até mesmo a veracidade do pacto originário em alguns casos,
implica carência de ação, diante da ausência dos requisitos essenciais.
Pede o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação, com
a
inversão do ônus sucumbencial, bem como
pleiteia
a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no Id. 210240348, pugnando pelo desprovimento
do recurso.

O preparo não
foi comprovado, tendo em vista o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
diante da juntada de documentos demonstrando a hipossuficiência financeira da apelante (Id.
212080184
), defiro o pedido de justiça gratuita, nos moldes do disposto no artigo 98 e seguintes do CPC.

Pois bem. Os autos versam sobre ação monitória ajuizada em
22/02
/2023 pela i
nstituição financeira em face da
apelante, para cobrança do valor de R$
138.393,79
(
cento e trinta e oito mil
,
trezentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos
),
proveniente do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças firmado
em
29/06/2022 (Id. 210241295)
.

A
requerida
/apelante
apresentou embargos monitórios, afirmando que a petição inicial não foi instruída com o
s
contrato
s
que origin
aram

o débito
e, portanto, a ação deveria ser extinta
por ausência de certeza e liquidez
. Alegou
a impossibilidade de verificação da veracidade da avença entre as partes, a verdadeira taxa de juros, para se garantir que não seja praticado delito de usura, bem como a necessidade de perícia técnica
, pugnando pela procedência dos embargos.

Após
regular instrução processual, a magistrada

a quo
rejeitou os
embargos monitórios opostos pela
apelante e julgou procedente
a demanda, convertendo
o mandado inicial em executivo
, no valor de R$
138.393,79
(cento e
trinta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos
),
acrescidos de juros de 1% ao mês e
correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Contra a decisão se insurge a
apelante, argumentando que o banc
o apelado não comprovou a certeza e liquidez do valor débito
, já que não instruiu a ação com o
s
contrato
s
que origin
aram
a dívida.

O recurso
não
merece provimento.

A ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força
executiva.
Para o ajuizamento da ação monitória, é necessário, portanto, que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3
.
Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos
meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."
(
REsp
1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009,
DJe
de 04/08/2009) 4. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de inépcia da inicial, concluiu que a falta de autenticação da cópia da documentação juntada aos autos, por si só, não é suficiente para invalidar a informação nela contida, incumbindo à parte interessada impugnar a autenticidade da documentação. Acrescentou, ademais, que a prova documental juntada com a inicial é apta a demonstrar a entrega das mercadorias adquiridas pela ré, tendo em vista o lançamento de carimbo de recebimento e de assinatura nos canhotos das notas fiscais, razão pela qual não há falar-se em inépcia da exordial. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
REsp
1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a
dialeticidade
recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que
permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) (destaquei)

Ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de
R$
138.393,79
(cento e
trinta e oito mil trezentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos
)
, o banco apelado instruiu a inicial com
o instrumento particular de confissão de dívida, constando a descrição da dívida reconhecida e confessa identificadas pelos contratos n. 5791406, no valor de R$ 64.071,93 (sessenta e quatro mil, setenta e um reais e noventa e três centavos) e n. 5037067, no valor de R$ 51.935,95 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), juntamente com a carta de liquidação de dívida e
demonstrativo de débito atualizado

(Id. 210241295
e
Id. 210241296
)
.

Portanto,
entende-se que o requisito previsto no art. 700, §2º, inciso I, do CPC, fora devidamente cumprido, pois o instrumento particular de confissão de dívida juntamente com o cálculo acostado à exordial permite verificar o débito, o seu valor atualizado e o cálculo utilizado para tanto.

C
onquanto
a
apelante afirme que a ação deveria ter sido extinta em razão de o banco não ter instruído o feito com o
s
contrato
s
que origin
aram
a dívida, convém registrar que quando ocorre novação,
cria-se uma nova
obrigação, com a extinção das anteriores, motivo pelo qual é desnecessária a apresentação dos contratos correspondentes às dívidas pretéritas.

A respeito do assunto,
trago à colação julgados deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS - DÍVIDA NOVADA - COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado pela devedora que o débito originário fora objeto de contrato de confissão de dívida, caracterizada a novação, não poderá ser objeto de procedimento monitório
.
”
(TJ-MT 10152099020178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSA DE FORMALIDADE PARA FINS MONITÓRIOS. DÍVIDA COMPROVADA. EXCESSO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR ENCARGOS MORATÓRIOS NAS PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. O contrato acompanhando do demonstrativo de débito constituem documentos hábeis instruírem a ação monitória. 2. “O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor é título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para sua cobrança via ação monitória.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.002233-1/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos
Horta ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 11/ 03/ 2021) 3. No caso dos autos, ainda que, por força do contrato, o banco autor/apelado possa incluir as parcelas vincendas, sobre estas não podem incidir encargos moratórios, pelo simples, motivo que não estavam vencidas. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 10068502020218110007, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)
(destaquei)

“APELAÇÃO – Ação Monitória –
Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Documento suficiente para embasar
a demanda monitória –
Ausência de impugnação da assinatura aposta - Ausência de alegação de vício de consentimento –
Desnecessidade de juntada aos autos do contrato que originou o débito
– Reconhecimento da prestação do serviço e da existência do débito no instrumento particular de confissão de dívida - Manutenção da
r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Negado provimento ao recurso.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1113249-34.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 20/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. - A ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que ele possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu interesse -
O instrumento particular de confissão de dívida constitui prova escrita necessária a comprovar a existência da dívida, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, e se mostra apto ao manejo da ação monitória
- Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica - Tratando-se de mora "
ex

re
", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação - Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-MG - AC: 10024140439878001 Belo Horizonte, Relator: Lílian Maciel
, Data
de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)
(destaquei)

Assim, cumpriu o autor os requisitos para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, aparelhando a ação com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
restando sobrestada sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024